Tribunal: TJSP
Processo: 2246331-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência, para limitar os descontos realizados pelo requerido a 30% da renda líquida do autor - Pretensão à sua reforma - Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, mantém-se a tutela de urgência – Limitação dos descontos a 35% dos proventos do autor, por trata-se de servidor público (art. 1o, Decreto no 61.750/2015) -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência, para limitar os descontos realizados pelo requerido a 30% da renda líquida do autor - Pretensão à sua reforma - Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, mantém-se a tutela de urgência – Limitação dos descontos a 35% dos proventos do autor, por trata-se de servidor público (art. 1o, Decreto no 61.750/2015) - Decisão reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.